Tribunal: STF
Processo: HC 67693
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE, NO TOCANTE AS ALEGADAS
IRREGULARIDADES PROCESSUAIS, POR CONSISTIR, NESSA PARTE, EM
REITERAÇÃO DE ORDEM JA INDEFERIDA.
PEDIDO INDEFERIDO, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, A QUAL CABE O JULGAMENTO DA  AÇÃO PENAL MOVIDA POR OFENSA
A HONRA DE MAGISTRADO DA UNIÃO, EM RAZÃO DESSA FUNÇÃO.